Tribunal: TJMT
Processo: 1020341-42.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020341-42.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NAYANE ASSUNCAO FRANCO registrado(a) civilmente como NAYANE ASSUNCAO FRANCO - CPF: 065.088.756-55 (ADVOGADO), LEANDRO COLINS RODRIGUES - CPF: 051.323.741-07 (PACIENTE), JUIZO DE GARANTIAS - POLO JUINA (IMPETRADO), NAYANE ASSUNCAO FRANCO registrado(a) civilmente como NAYANE ASSUNCAO FRANCO - CPF: 065.088.756-55 (IMPETRANTE), MARIZA DUTRA DE OLIVEIRA - CPF: 062.412.741-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE REPORTA A ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

2. A impetrante alega que a decisão de conversão da custódia foi proferida à míngua de fundamentação idônea e que nenhuma substância entorpecente foi encontrada com o paciente. Outrossim, sustenta que ele é primário, possui residência fixa e exerce atividade remunerada lícita, argumentando, ainda, que, em caso análogo, concedeu-se liberdade provisória a indivíduo encontrado com quantidade significativa de narcóticos, de modo que a manutenção da segregação provisória do paciente implicaria violação do princípio da isonomia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se encontra suficientemente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos; (ii) estabelecer se estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, não obstante a ausência de apreensão direta de entorpecentes em poder do paciente; e (iii) verificar se a custódia cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública, bem como se os predicados pessoais favoráveis e a alegada violação ao princípio da isonomia autorizariam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão impugnada apresentou fundamentação idônea e individualizada, amparada em elementos concretos constantes do auto de prisão em flagrante, notadamente o prévio monitoramento policial decorrente de informações de inteligência, a tentativa de fuga empreendida pelo paciente durante a abordagem, o descarte de objetos em via pública e a posterior apreensão de substâncias análogas à pasta base e ao cloridrato de cocaína, além de balanças de precisão, embalagens do tipo zip lock, rádios comunicadores e numerário em espécie.

5. A ausência de apreensão direta de entorpecentes na posse física do paciente não afasta, por si só, os indícios suficientes de autoria, uma vez que os objetos ilícitos teriam sido dispensados durante a perseguição policial, sendo inviável, na estreita via do
habeas corpus
, o aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório necessário à desconstituição da narrativa apresentada pelos agentes públicos.

6. A custódia cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública diante das circunstâncias concretas do caso, especialmente da suposta atuação estruturada voltada à traficância, evidenciada pela apreensão de instrumentos típicos do comércio ilícito de drogas e pela tentativa de evasão do paciente, sendo insuficientes, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão. Os predicados pessoais favoráveis não possuem caráter absoluto, tampouco a alegada concessão de liberdade provisória em feito distinto demonstra afronta ao princípio da isonomia, ante a ausência de identidade fático-processual entre os casos comparados.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva se mostra devidamente fundamentada quando amparada em elementos concretos extraídos dos autos, aptos a evidenciar a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 2. A ausência de apreensão direta de entorpecentes em poder do investigado não afasta, por si só, os indícios suficientes de autoria quando os elementos informativos apontam que os objetos ilícitos teriam sido dispensados durante perseguição policial. 3. Predicados pessoais não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, de forma concreta, o
periculum libertatis
decorrente das circunstâncias do caso”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
; CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus
no 1027698-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 17 de setembro de 2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Nayane Assunção Franco em favor de Leandro Colins Rodrigues, apontando como autoridade coatora a Juíza das Garantias da Comarca de Juína, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Em síntese, a impetrante alega que a decisão de conversão da custódia foi proferida à míngua de fundamentação idônea e que nenhuma substância entorpecente foi encontrada com o paciente.

Outrossim, sustenta que ele é primário, possui residência fixa e exerce atividade remunerada lícita, argumentando, ainda, que, em caso análogo, concedeu-se liberdade provisória a indivíduo encontrado com quantidade significativa de narcóticos, de modo que a manutenção da segregação provisória do paciente implicaria violação do princípio da isonomia.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia ou a sua substituição por medidas cautelares mais brandas (Id. no 366743862).

Junta documentos (Ids. no 366743863-366743873).

A liminar foi indeferida (Id. no 366863376).

A impetrado prestou informações (Id. n. 367275917).

O douto Procurador de Justiça Mauro Benedito Pouso Curvo opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:

“
Habeas corpus
. – Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. – Arts. 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006. – Delitos previstos no art. 311 do CTB e art. 330 do Código Penal. – Prisão preventiva decretada. – Alegação de ausência de fundamentação concreta e inexistência de indícios suficientes de autoria. – Não acolhimento. – Decisão constritiva devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos. – Investigação policial prévia e monitoramento realizado por núcleo especializado. – Tentativa de fuga durante abordagem policial. – Desobediência à ordem de parada. – Dispensa de objetos ilícitos durante perseguição. – Posterior apreensão de substâncias entorpecentes, balanças de precisão, rádios comunicadores, embalagens do tipo zip lock e numerário em espécie. – Circunstâncias que evidenciam atuação estruturada e organizada na traficância. – Presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
. – Necessidade de garantia da ordem pública. – Condições pessoais favoráveis que não impedem a segregação cautelar quando demonstrada concretamente a periculosidade do agente. – Inteligência do art. 312 do CPP e Enunciado Orientativo n.o 43 da TCCR/TJMT. – Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes no caso concreto. – Ausência de constrangimento ilegal. – Parecer pela denegação da ordem” (Id. no 368297888).

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que Leandro Colins Rodrigues, ora paciente, foi preso em flagrante no último dia 5. Consta do boletim de ocorrência a seguinte narrativa:

“A EQUIPE DE INVESTIGAÇÃO DO NÚCLEO DE COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS E AO CRIME ORGANIZADO DO MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE, NO CURSO DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS E COM BASE EM INFORMAÇÕES PREVIAMENTE OBTIDAS POR MEIO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL, RECEBEU NOTÍCIA DE QUE UM INDIVÍDUO DO SEXO MASCULINO, COM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ESPECÍFICAS (USO DE ÓCULOS E DIVERSAS TATUAGENS), ESTARIA, EM TESE, UTILIZANDO UM VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO GOL, DE COR BRANCA, PLACA NPO9B02, PARA REALIZAR A COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES NA RUA DAS AZALEIAS, No 13A. CONSTA, AINDA, QUE O REFERIDO INDIVÍDUO JÁ VINHA SENDO OBJETO DE INVESTIGAÇÃO PELA POLÍCIA CIVIL, HAVENDO INFORMAÇÕES ORIUNDAS DE INTELIGÊNCIA POLICIAL INDICANDO SEU POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO DE DROGAS, SENDO CONHECIDO PELA ALCUNHA ‘LOPES’. HÁ, IGUALMENTE, REGISTROS EM INVESTIGAÇÕES PRETÉRITAS APONTANDO QUE O REFERIDO INDIVÍDUO TERIA SIDO VISTO NA COMPANHIA DE OUTROS SUSPEITOS, IDENTIFICADOS COMO JOSÉ MARIA, VULGO ‘ELETRICISTA’, E JOÃO VITOR, VULGO ‘R9’, SUPOSTAMENTE VINCULADOS A GRUPO CRIMINOSO, EM CONTEXTO QUE INDICARIA POSSÍVEL ATUAÇÃO CONJUNTA, INCLUSIVE COM MENÇÃO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES ATRIBUÍDAS À FACÇÃO DENOMINADA COMANDO VERMELHO. TAIS INFORMAÇÕES ENCONTRAM-SE EM APURAÇÃO E SERVIRAM COMO SUBSÍDIO PARA AS DILIGÊNCIAS EM CURSO. DIANTE DAS INFORMAÇÕES, A EQUIPE POLICIAL PASSOU A REALIZAR VIGILÂNCIA VELADA NAS IMEDIAÇÕES DO ENDEREÇO INDICADO, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A VERACIDADE DOS FATOS. EM DETERMINADO MOMENTO, FOI OBSERVADO QUE UM INDIVÍDUO COM CARACTERÍSTICAS COMPATÍVEIS COM AS ANTERIORMENTE DESCRITAS SAIU DA REFERIDA RESIDÊNCIA PORTANDO UMA SACOLA DE GRANDE VOLUME, APRESENTANDO COMPORTAMENTO SUSPEITO, OLHANDO REPETIDAMENTE AO REDOR, E ADENTRANDO RAPIDAMENTE NO VEÍCULO MENCIONADO. CONSIDERANDO OS ELEMENTOS DE FUNDADA SUSPEITA, A EQUIPE INICIOU O ACOMPANHAMENTO DO VEÍCULO. DURANTE A AÇÃO, FOI DADA ORDEM DE PARADA MEDIANTE SINAIS SONOROS E LUMINOSOS, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS, A QUAL NÃO FOI ACATADA PELO CONDUTOR, QUE PASSOU A EMPREENDER FUGA, CONDUZINDO O VEÍCULO EM ALTA VELOCIDADE PELAS VIAS PÚBLICAS, COLOCANDO EM RISCO A SEGURANÇA DE TERCEIROS. NO DECORRER DO ACOMPANHAMENTO, FOI POSSÍVEL VISUALIZAR O CONDUTOR DISPENSANDO OBJETOS PELA VIA PÚBLICA. DIANTE DISSO, FOI SOLICITADO APOIO DE OUTRAS EQUIPES POLICIAIS. POSTERIORMENTE, JÁ NA RUA DOS SAPOTIS, FOI POSSÍVEL REALIZAR O CERCO POLICIAL E PROCEDER À ABORDAGEM DO VEÍCULO. NO INTERIOR DO VEÍCULO ENCONTRAVAM-SE OS INDIVÍDUOS IDENTIFICADOS COMO LEANDRO COLINS RODRIGUES E MARIZA DUTRA DE OLIVEIRA. APÓS A ABORDAGEM, PARTE DA EQUIPE RETORNOU AO LOCAL ONDE OS OBJETOS HAVIAM SIDO DISPENSADOS, LOGRANDO ÊXITO EM LOCALIZÁ-LOS. APÓS VERIFICAÇÃO PRELIMINAR, CONSTATOU-SE TRATAR DE SUBSTÂNCIAS COM CARACTERÍSTICAS ANÁLOGAS À PASTA BASE DE COCAÍNA E AO CLORIDRATO DE COCAÍNA, ALÉM DE MATERIAIS COMUMENTE UTILIZADOS PARA O TRÁFICO DE DROGAS, TAIS COMO BALANÇAS DE PRECISÃO, EMBALAGENS DO TIPO ZIP LOCK, VALORES EM DINHEIRO EM ESPÉCIE E DOIS RÁDIOS COMUNICADORES. RESSALTA-SE QUE FORAM ADOTADAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA PRESERVAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DOS MATERIAIS APREENDIDOS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. DIANTE DOS FATOS, E CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA, OS INDIVÍDUOS ACIMA QUALIFICADOS FORAM CONDUZIDOS À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, JUNTAMENTE COM TODO O MATERIAL APREENDIDO, BEM COMO O VEÍCULO UTILIZADO NA AÇÃO, PARA A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PELA AUTORIDADE POLICIAL COMPETENTE, SENDO LHES ASSEGURADOS TODOS OS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS” (Id. no 366743873, pp. 53-54;
sic
).

Dois dias depois, o paciente foi submetido a audiência de custódia, ocasião em que a eminente Magistrada converteu a prisão em flagrante em preventiva,
in verbis
:

“Quanto a LEANDRO COLINS RODRIGUES, após análise detida do Auto de Prisão em Flagrante, dos elementos informativos constantes dos autos e das manifestações das partes, verifico a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Conforme relatado, o custodiado vinha sendo investigado pela Polícia Civil há semanas, tendo sido monitorado em diligências policiais. Durante a abordagem, empreendeu fuga e, segundo os relatos policiais, dispensou pela via pública sacola contendo substâncias entorpecentes posteriormente apreendidas.

Os elementos colhidos evidenciam, em tese, a materialidade e os indícios suficientes de autoria dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, especialmente diante da apreensão de entorpecentes, balanças de precisão, embalagens do tipo zip lock, aparelhos celulares e rádios comunicadores, objetos indicativos de atuação estruturada e articulada com terceiros.

Embora o custodiado seja primário e possua, em tese, ocupação lícita, os elementos constantes dos autos demonstram fortes indícios de dedicação à atividade criminosa, sendo necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a continuidade das investigações.

[...]

Dessa forma, a conversão da prisão em flagrante de em prisão preventiva com relação ao custodiado Leandro é medida que se impõe.

[...]

Diante do exposto:

a) com fulcro no art. 310, II c.c. arts. 312 e 313 e todos do CPP, acolho a representação da autoridade policial e o parecer ministerial e CONVERTO a prisão em flagrante do custodiado LEANDRO COLINS RODRIGUES devendo permanecer custodiado(s) até ulterior decisão em contrário” (Id. no 366743873, pp. 114-117;
sic
).

Contra essa decisão se insurge a impetrante, alegando, como relatado, ter sido ela proferida à míngua de fundamentação idônea, bem como que nenhuma substância entorpecente foi encontrada com o paciente.

Outrossim, sustenta-se que o paciente é primário, possui residência fixa e exerce atividade remunerada lícita, argumentando-se, ainda, que, em caso análogo, concedeu-se liberdade provisória a indivíduo encontrado com quantidade significativa de narcóticos, de modo que a manutenção da segregação provisória do paciente implicaria violação do princípio da isonomia.

Pois bem.

No caso concreto, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade manifesta apta a justificar a intervenção excepcional desta Corte pela via estreita do
habeas corpus
.

Conquanto a impetrante sustente a ausência de indícios suficientes de autoria, ao argumento de que nenhuma substância entorpecente foi localizada diretamente na posse física do paciente, os autos revelam que a prisão decorreu de diligência investigativa precedida de monitoramento policial instaurado a partir de informações de inteligência que indicavam a possível utilização do veículo conduzido pelo paciente para a comercialização de entorpecentes. Não se trata, portanto, de imputação construída exclusivamente a partir de denúncia anônima isolada ou de inferência dissociada de suporte empírico mínimo.

Segundo a narrativa constante do auto de prisão em flagrante, os policiais civis realizaram vigilância velada nas imediações do endereço indicado e visualizaram indivíduo com as características previamente descritas saindo da residência portando sacola volumosa, ingressando rapidamente no automóvel monitorado. Na sequência, ao ser dada ordem de parada, o condutor teria empreendido fuga em alta velocidade, dispensando objetos pela via pública durante o acompanhamento policial, os quais foram posteriormente localizados e identificados, em exame preliminar, como substâncias análogas à pasta base e ao cloridrato de cocaína, além de balanças de precisão, embalagens tipo zip lock, rádios comunicadores e numerário em espécie.

Nesse contexto, a alegação de inexistência de apreensão direta da droga em poder do paciente não se mostra, por si só, suficiente para descaracterizar os indícios de autoria, sobretudo porque a tese acusatória não está fundada na posse estática do entorpecente no momento da abordagem, mas na circunstância de que os objetos ilícitos teriam sido dispensados durante a fuga empreendida pelo próprio paciente.

A propósito, a pretensão de infirmar a dinâmica descrita pelos agentes públicos demandaria aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, com incursão sobre a credibilidade dos relatos policiais, análise da sequência dos acontecimentos e verificação da efetiva vinculação entre os objetos apreendidos e a conduta atribuída ao paciente, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos da presente ação constitucional, consoante o enunciado sumular no 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

Cumpre registrar, ainda, que os elementos informativos constantes dos autos apontam, ao menos por ora, para contexto que extrapola a mera posse ocasional de substância entorpecente, na medida em que foram apreendidos instrumentos usualmente relacionados à mercancia ilícita de drogas, tais como balanças de precisão, embalagens utilizadas para fracionamento e rádios comunicadores, circunstâncias que, em tese, indicam possível atuação voltada à traficância.

Também não procede a alegação de que o decreto prisional estaria fundamentado exclusivamente em referências genéricas à suposta vinculação do paciente a organização criminosa ou no simples uso de alcunha. Embora constem dos autos informes investigativos mencionando possível relação pretérita com indivíduos associados à facção criminosa autointitulada “Comando Vermelho”, verifica-se que a custódia cautelar não foi decretada unicamente com base nesse aspecto.

Ao revés, a autoridade apontada como coatora destacou elementos concretos contemporâneos à prisão, consistentes na prévia investigação policial, no monitoramento do paciente, na tentativa de evasão durante a abordagem, no descarte dos objetos ilícitos em via pública e na apreensão de materiais relacionados ao tráfico de drogas, circunstâncias efetivamente individualizadas e diretamente vinculadas à necessidade de resguardo da ordem pública.

A tentativa de fuga, aliás, assume especial relevância no contexto cautelar, pois evidencia, em tese, comportamento voltado à frustração da atuação estatal, além de revelar risco concreto de reiteração delitiva e potencial comprometimento da persecução penal.

De igual modo, não prospera a tese de ausência de contemporaneidade da medida extrema. Os fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva decorrem diretamente da dinâmica delitiva constatada no momento do flagrante, sendo atuais e concretos os elementos empregados para justificar a segregação cautelar.

No tocante às condições pessoais favoráveis invocadas pela impetrante, consistentes em primariedade, residência fixa e exercício de atividade laborativa lícita, é certo que tais circunstâncias merecem consideração. Todavia, não possuem caráter absoluto nem são aptas, isoladamente, a impedir a custódia preventiva quando presentes elementos concretos reveladores do
periculum libertatis
, conforme o enunciado sumular no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte Estadual.

A propósito, a própria decisão combatida expressamente reconheceu a existência desses predicados subjetivos, concluindo, contudo, pela insuficiência deles diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente em razão dos fortes indícios de dedicação à atividade criminosa extraídos da dinâmica da prisão em flagrante e do contexto investigativo antecedente.

Não se evidencia, ademais, violação ao princípio da proporcionalidade ou ao dever de análise das medidas cautelares diversas da prisão. A leitura da decisão impugnada demonstra que a Magistrada, ainda que de forma sucinta, concluiu pela inadequação das providências cautelares menos gravosas diante da necessidade de garantia da ordem pública e da suposta atuação estruturada na traficância.

Com efeito, as circunstâncias descritas nos autos — fuga deliberada da abordagem policial, descarte de entorpecentes e apreensão de instrumentos associados à comercialização ilícita — indicam, em tese, quadro concreto de periculosidade social incompatível com a substituição da prisão por medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Também não prospera a alegada afronta ao princípio da presunção de inocência. A prisão preventiva possui natureza estritamente cautelar e encontra expressa previsão constitucional e legal, sendo admissível quando demonstrada, de forma concreta, sua necessidade para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Na espécie, a custódia não decorre de antecipação de juízo condenatório, mas da avaliação cautelar fundada em elementos concretos contemporâneos à prisão, os quais, em análise perfunctória própria desta etapa persecutória, revelam risco efetivo decorrente da liberdade do paciente.

Por fim, igualmente não merece acolhimento a alegação de violação ao princípio da isonomia em razão de suposta concessão de liberdade provisória em feito diverso apontado pela impetrante como paradigma.

Isso porque a aferição da necessidade da prisão preventiva demanda exame individualizado das circunstâncias concretas de cada caso, sendo inviável reconhecer tratamento desigual apenas a partir da referência genérica à existência de outra decisão judicial supostamente mais benéfica.

Ademais, como esclarecido pela autoridade apontada como coatora, o caso invocado pela impetrante apresentaria peculiaridades substancialmente distintas, notadamente pela ausência, naquele feito, de elementos indicativos de atuação estruturada na traficância, de tentativa de evasão ou de descarte de objetos ilícitos durante perseguição policial.

Assim, ausente demonstração inequívoca de identidade fático-processual entre as situações comparadas, não há que se falar em afronta ao princípio da isonomia.

Diante desse panorama, constato que a decisão impugnada se encontra suficientemente fundamentada, amparada em elementos concretos extraídos dos autos e em consonância com os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, não se evidenciando constrangimento ilegal passível de correção pela via do
habeas corpus
.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal tem assim decidido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA DOMICILIAR EM SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. FUNDADA SUSPEITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006. A defesa alegou ilegalidade da abordagem policial originada de infração de trânsito, nulidade da busca domiciliar sem mandado, agressões físicas por agentes estatais, fragilidade probatória, violação à isonomia e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na abordagem policial e na busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) estabelecer se as alegadas agressões policiais e a ausência de exame de corpo de delito invalidam a prisão; (iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal; (iv) verificar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial foi legítima, pois decorreu de manobra brusca e perigosa do veículo próximo à viatura policial, seguida de tentativa de fuga do paciente, circunstâncias que configuram fundada suspeita objetiva, transcendendo mera infração de trânsito.

4. A busca domiciliar foi válida, realizada em situação de flagrância de crime permanente (tráfico de drogas), justificada pela fuga de outros suspeitos ao avistarem a presença policial, constituindo nova fundada razão nos termos do RE 603.616/RO do STF.

5. As alegações de agressão policial, embora graves, demandam aprofundada dilação probatória incompatível com o rito célere do
habeas corpus
, devendo ser apuradas pela Corregedoria da Polícia e pelo Ministério Público.

6. O
fumus comissi delicti
está demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, apreensão de considerável quantidade de entorpecentes (528g de maconha e 10g de cocaína), balanças de precisão e depoimentos colhidos na fase inquisitorial.

7. O
periculum libertatis
está configurado pela necessidade de garantir a ordem pública, considerando a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas e os fortes indícios de envolvimento do paciente com a organização criminosa ‘Comando Vermelho’.

8. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva e de fomento às atividades da organização criminosa, considerando a periculosidade acentuada do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento: ‘1. A abordagem policial é legítima quando baseada em fundada suspeita objetiva, configurada por manobra perigosa do veículo e tentativa de fuga, transcendendo mera infração de trânsito. 2. A busca domiciliar sem mandado é válida em situação de flagrância de crime permanente, quando justificada por circunstâncias concretas que indiquem a continuidade do estado flagrancial. 3. A prisão preventiva para garantia da ordem pública é cabível quando demonstrada a periculosidade concreta do agente pela quantidade expressiva de drogas apreendidas e indícios de vinculação à organização criminosa. 4. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o risco de reiteração delitiva e de perturbação da ordem pública não pode ser neutralizado por alternativas menos gravosas.’

___________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 312 e 319; Lei n.o 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral); TJMT, Enunciados n.o 25 e 43 da TCCR” (TJMT,
Habeas Corpus
no 1027698-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 17 de setembro de 2025; data da publicação: 24 de setembro de 2025).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026